Tribunal: TJMT
Processo: 1000690-63.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000690-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[ELISANDRA VIEIRA - CPF: 018.091.061-25 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1000690-63.2022.8.11.0000 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO: ELISANDRA VIEIRA

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO DISTINTA ENTRE CRIME COMUM E EQUIPARADO A HEDIONDO –
PROCEDÊNCIA
– INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS – FRAÇÃO DIVERSA PARA FINS DE PROGRESSÃO – RECURSO PROVIDO.

Em caso de execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não sejam aplicados os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns

Agravo provido.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1000690-63.2022.8.11.0000 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO: ELISANDRA VIEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de Agravo em Execução Penal
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, nos autos do processo executivo (SEEU nº 0005052-29.2018.8.11.0045) contra a decisão proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde–MT,
que reconheceu a fração única para progressão de regime em
3/5 (três quintos), para fins de progressão de regime sobre todas as condenações (crimes comuns e hediondos).

O agravante alega que a agravada/reeducanda ELISANDRA VIEIRA cumpre executivo de pena em face de 03 (três) condenações,
sendo um em crime comum (estelionato) e outras duas em crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas).

Sustenta que o magistrado, ao analisar o pleito de extensão dos efeitos da reincidência formulado pelo órgão ministerial (agravante),
entendeu pela unificação das condenações aplicando os mesmos percentuais de 3/5
para benefícios executórios sobre todos os crimes, abarcando indistintamente
os crimes comuns e hediondos
.

Assim, o Ministério Público recorre da decisão postulando a
aplicação de fração diferenciada, para que seja aplicada a fração de 1/6 ao crime comum (estelionato) bem como para fins de livramento condicional em 1⁄2
(Razões pags. 695/698-PDF).

Em sede de contrarrazões, a defesa da reeducanda pugna pelo
provimento
do recurso Ministerial (Contrarrazões pags. 715/720-PDF).

Em juízo de retratação, fase do art. 589 do CPP, foi mantida a decisão originária (pag. 722-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. GERSON N. BARBOSA é pelo
provimento
do agravo em execução penal (pags. 507/512-PDF), nos seguintes termos:

“SUMÁRIO: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DE ÍNDICE MAIS ELEVADO SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ALMEJADA CASSAÇÃO DA DECISÃO. POSSIBILIDADE. NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CÁLCULO DIFERENCIADO. FRAÇÕES DIFERENTES PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO CRIME COMUM PRATICADO PELO AGENTE ENQUANTO PRIMÁRIO.
PELO PROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório. Peço inclusão em pauta.

Cuiabá, 13 de maio de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022